Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700047-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA AGRAVADO: MARTA RODRIGUES FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INBOL INSTITUTO DE OLHOS S/S LTDA, tendo por objeto a r. decisão (ID 13446888 - Pág. 83), proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0015079-10.2015.8.07.0006, em curso no ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Referida decisão indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD para fins de localização de valores ou veículos para garantir a execução. Inconformado, o agravante insiste em seu pedido na instância recursal, em suma, sob os argumentos de que inexiste impedimento para a reiteração das pesquisas aos sistemas e que a medida é essencial ao prosseguimento da demando, uma vez que somente poderá demonstrar a alteração da situação econômica da agravante mediante intervenção do Poder Judiciário. Não há pedido liminar. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO. Não havendo pedido de antecipação de tutela, a presente decisão serve tão-somente para conhecer do recurso. Nesse contexto, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator